Tribunal: TJSP
Processo: 1030789-68.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. ITCMD. Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal para fins de cobrança do IPTU. Inteligência do art. 38 do Código Tributário Nacional e dos arts. 9o e 13, da Lei Estadual no 10.705/00. Impossibilidade de se majorar tributo por meio de decreto. Legalidade tributária (art. 150, inciso I, da Constituição Federal, c.c. art. 97, inciso II e IV, §

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. ITCMD. Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal para fins de cobrança do IPTU. Inteligência do art. 38 do Código Tributário Nacional e dos arts. 9o e 13, da Lei Estadual no 10.705/00. Impossibilidade de se majorar tributo por meio de decreto. Legalidade tributária (art. 150, inciso I, da Constituição Federal, c.c. art. 97, inciso II e IV, § 1o, do Código Tributário Nacional). Previsão legal de arbitramento que não confere à Fazenda o poder de estabelecer, por decreto, parâmetro genérico e indistinto para o cálculo do ITCMD. Prevalência do único referencial previsto em Lei. Custas e emolumentos notariais. Base de cálculo que deve observar o valor efetivamente recolhido a título de imposto. Precedente. Sentença mantida. Recurso oficial desprovido.